Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-37.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706139-37.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENJAMIM LEOPOLDO DA LUZ APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BENJAMIN LEOPOLDO DA LUZ contra sentença da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., julgou “PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o réu ao pagamento da quantia de R$ 90.629,57 (noventa mil seiscentos e vinte nove reais), com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (art. 406 do CC), ambos a partir da última atualização (02/05/2023).” (ID 69336990) Em razão da sucumbência recursal, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Suspensa a exigibilidade, diante da concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões, o apelante alega que: 1) as faturas de cartão de crédito não têm presunção de veracidade e não são documentos públicos; 2) não foi demonstrado de forma detalhada a evolução da dívida; 3) não há memória de cálculo que indique os índices de juros aplicados em caso de pagamento parcial e o índice de correção monetária utilizado; 4) não foi indicado os índices utilizados para correção do saldo devedor remanescente; 5) o banco não logrou êxito em demonstrar o fundamento contratual a respeito da aplicação dos juros compostos; 6) houve violação do banco quanto ao dever de informar o consumidor (ID 69336991). Requer o provimento do recurso para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Preparo não recolhido, diante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 69336962). Os autos foram convertidos em diligência e enviados à contadoria judicial, com base no art. 932, I, do Código de Processo Civil – CPC, com o objetivo de obter esclarecimentos técnicos sobre os encargos cobrados nas faturas do cartão de crédito (ID 70904190). Resposta do órgão técnico (ID 71480612). Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, se manifestem sobre o teor da análise da contadoria. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator